Tribunal: STF
Processo: ARE 1456362
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, CONCUSSÕES E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – PEDIDO DE MUDANÇA DA FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – AGENTE NÃO DENUNCIADO PELO CRIME QUESTIONADO – PLEITO DEFENSIVO GENÉRICO – MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADES – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS (ART. 402 DO DECRETO-LEI Nº 3.689/41) – AUSÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MÍDIAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS – INDEFERIMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDO GRAU – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – EXCESSO DE PRAZO NO MONITORAMENTO TELEFÔNICO – IRREGULARIDADE DAS DEGRAVAÇÕES – NEGATIVA DE SOLICITAÇÕES DE JUNTADA DE ARQUIVOS AO FEITO – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – DOSIMETRIA DA PENA – AJUSTE DA REPRIMENDA-BASE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AJUSTE IMPERIOSO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA – REDUÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR INATIVO – AFASTAMENTO COGENTE – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA ALTERADA – RECURSOS 01, 06 E 07 NÃO PROVIDOS. APELOS 02, 03, 04 E 05 PARCIALMENTE PROVIDOS.” (doc. eletrônico 45, pp. 1-2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 48).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, LVII e XLVI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a alegada afronta ao dispositivo constitucional tido por violado não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator